Tribunal: TCU
Processo: 027.065/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadorias de ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais os atos de Bettania Pereira Nobrega Morato, Hertz Fleury Curado, Ivana Motta Xavier Silva, Maria do Socorro Aires de Alencar, Donisete de Paiva Valle e negar registro aos respectivos atos; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. destaque as parcelas da vantagem de opção/quintos recebidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 pelas interessadas, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros; 9.2.2. retifique, o percentual de anuênios pago à servidora Bettania Pereira Nobrega Morato, no prazo 15 (quinze) dias uma vez que a averbação do período de 19/5/1983 a 14/8/1989 para esse fim viola a jurisprudência deste Tribunal; 9.2.3. comunique às interessadas a deliberação deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região.